Tribunal: TJSP
Processo: 1021162-85.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Direito de vizinhança – Sentença de extinção sem resolução do mérito, com condenação da ré na obrigação de arcar com o ônus sucumbencial – Recurso da ré – Sucumbência imposta em observância ao princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.